Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-33.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000897-33.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELLEN SILVA FELIX

APELADO: CLEUDIO RODRIGUES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO DIAS DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTENSÃO DA POSSE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse da autora apenas sobre fração de imóvel rural correspondente a 6 metros de frente por 30 metros de fundos, e afastando a proteção possessória quanto à área maior, por ausência de prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a autora exerce posse sobre a totalidade do imóvel descrito na inicial e se faz jus à proteção possessória sobre toda a área pleiteada, nos termos do art. 567 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu a posse apenas sobre a fração do imóvel descrita em recibo de compra e venda, não se evidenciando nos autos exercício de posse sobre a área integral.
4. Documentos apresentados pela autora, como escritura pública de posse, declarações e documentos fiscais, são unilaterais e não comprovam domínio fático sobre toda a gleba.
5. A existência de demanda anterior com decisão transitada em julgado contrária à autora reforça a conclusão pela limitação da posse reconhecida.
6. Jurisprudência consolidada exige demonstração efetiva do exercício da posse para concessão da tutela possessória, não sendo suficiente a mera presunção.
7. Ausente prova de alteração fática relevante desde o processo anterior, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamento
s.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:
"Para o deferimento do interdito proibitório, é indispensável a demonstração do exercício concreto da posse sobre a área reclamada, não bastando documentos unilaterais ou fiscais que não comprovem domínio fático sobre a totalidade do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 567 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10005150014222002, Rel. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 16.05.2017; TJGO, Apelação nº 0208253-37.2018.8.09.0102, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 06.07.2020; TJPR, AI nº 0023168-78.2021.8.16.0000, Rel. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 12.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
.
8000897-33.2023.8.05.0045
,

da Comarca de
Cândido Sales
, em que figura como
a
pelante
MARIA DE JESUS
e
a
pelado
s
CLEUDIO RODRIGUES DA SILVA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.